Tribunal: TJPA
Processo: 0802817-03.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8928 - Prazo
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802817-03.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MANOEL GUILHERME SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO OPORTUNIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 99, § 2º, DO CPC.

1-
A decisão agravada indeferiu o pedido de assistência gratuita formulado na exordial e determinou o recolhimento de custas;

2-
A decisão recorrida violou a parte final do art. 99, § 2º, do CPC, o qual estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”;

3-
A violação ao citado dispositivo legal torna imperiosa a cassação da decisão recorrida, para que o agravante tenha a oportunidade de demonstrar sua hipossuficiência financeira;

4-
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 22ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/06/2024 a 01/07/2024, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
MANOEL GUILHERME SILVA
contra decisão proferida pelo juízo da 12ª Vara Cível da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Cobrança proposta em face do
BANCO DO BRASIL SA
,
indeferiu
o pedido de assistência gratuita formulado na exordial e determinou o recolhimento de custas.

Em suas razões, o agravante sustenta que o argumento utilizado para negar o benefício da gratuidade de justiça fora completamente equivocado, pois anexou carteira de identidade e seus contracheques que comprovam a renda mensal, com ganho salarial significativo, mas sem capacidade de suportar as despesas processuais em razão do comprometimento da renda com sua saúde e de sua esposa, ambos com problemas de saúde.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada no sentido de deferir o pedido.

Coube-me o feito por distribuição.

Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões (Id. 18843522).

Manifestação do Ministério Público declinando de opinar no feito em razão da ausência de interesse social (Id. 18852725).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do agravo de instrumento.

Defiro o pedido de dispensa do recolhimento inicial do preparo recursal, nos termos do art.101, §1º do CPC. Vejamos:

“Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão,
preliminarmente ao julgamento do recurso.” (destaquei)

Pois bem.

Trata-se de a
gravo de instrumento
interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Cobrança, indeferiu o pedido de assistência gratuita formulado na exordial e determinou o recolhimento de custas pela autora, nos termos a saber:

“Assim, aplicar o direito sumular de forma indiscriminada e conceder os benefícios da justiça gratuita pela simples alegação da necessidade pela parte, mesmo quando se tem motivos concretos para indeferi-la, seria transformar uma presunção ‘‘juris tantum’’ em presunção ‘‘juris et de jure’’, o que não se coaduna com a essência do nosso sistema normativo, o qual busca a realização da justiça e igualdade materiais, e não o tolhimento do menos favorecido (realmente pobre no sentido da lei), que acaba sendo o maior prejudicado, dada a afluência em grande número dos que tem condições de pagar as custas judiciais, no entretanto procuram agasalhar-se na lei que propicia o benefício.

Nesse sentido, seguindo as pressuposições normativas e hermenêuticas acima declinadas, observa-se, no presente caso concreto, que o Autor não demonstrou de forma incontroversa sua condição de miserabilidade uma vez que percebe remuneração mensal líquida superior a nove mil reais, o que afasta a condição de ser pobre no sentido da lei, além do mais, observa-se que está sendo patrocinada por advogado particular, surgindo o questionamento de que se o Autor possui condições financeiras para custear as despesas com a verba honorária, também tem plenas condições para arcar com as despesas processuais.

Por assim entender, indefiro o pedido de Justiça Gratuita. Intime-se o Autor, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias recolha as custas processuais inerentes ao feito, que inclusive podem ser parceladas, sob pena de cancelamento da distribuição.”

Inconformado, o autor da demanda de origem interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese, que, para comprovar seu direito, anexou carteira de identidade e seus contracheques que comprovam a renda mensal com ganho salarial significativo, mas sem capacidade de suportar as despesas processuais em razão do comprometimento da renda com sua saúde e de sua esposa, ambos com problemas de saúde, pois tem 94 anos de idade, conforme redação do artigo 99 do Código de Processo Civil.

A partir da análise do processo principal, verifica-se que o Juízo de origem indeferiu a gratuidade da justiça sem oportunizar ao requerente a comprovação de sua hipossuficiência.

Assim, a decisão recorrida violou o art. 99, § 2º, do CPC, o qual estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”. (Grifo nosso).

A violação ao citado dispositivo legal torna imperiosa a cassação da decisão recorrida, para que o agravante tenha a oportunidade de demonstrar sua hipossuficiência financeira. Nesse sentido, cito a jurisprudência representada pelos seguintes julgados:

“
RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA
. PEDIDO FORMULADO EM RECURSO.
INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2º, DO CPC/2015.
RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível ao magistrado indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura de prazo para a comprovação da hipossuficiência,
e, por consequência, determinar o recolhimento em dobro do preparo do recurso de apelação. 3. Hipossuficiente, na definição legal, é a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput, do CPC/2015). 4. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.
Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2º, do CPC/2015).
5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. 6. Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, 4º, do CPC/2015). 7. Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para comprovar a incapacidade de arcar com os custos da apelação. 8. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1787491 SP 2018/0243880-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2019).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DOCUMENTOS APRESENTADOS NO ATO DO REQUERIMENTO INSUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS. INTIMAÇÃO PRÉVIA AO INDEFERIMENTO. NECESSIDADE.
1. Ação monitória ajuizada em 19/02/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/03/2021 e concluso ao gabinete em 21/03/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre a necessidade de intimação da pessoa jurídica, previamente ao indeferimento de gratuidade da justiça, quando os elementos apresentados na formulação do pedido são tidos pelo julgador como suficientes para evidenciar a falta dos respectivos pressupostos legais. 3. É importante diferenciar as hipóteses em que o julgador entende serem suficientes os elementos trazidos aos autos para indeferir o pedido de concessão da gratuidade de justiça, daquelas em que os elementos apresentados pelo requerente deixam dúvida ou são insuficientes para comprovar o preenchimento dos respectivos pressupostos.
4. A melhor interpretação do § 2º do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça
. 5. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2001930 SP 2022/0006405-0, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE JUDICIÁRIA - REQUERIMENTO, EM QUALQUER FASE DO PROCESSO - POSSIBILIDADE - CONCESSÃO MEDIANTE SIMPLES PEDIDO - NÃO OBRIGATORIEDADE - INDEFERIMENTO, DE PLANO, PELO JUIZ - EXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL - NECESSIDADE DE SE OPORTUNIZAR, À PARTE REQUERENTE, A COMPROVAÇÃO DA SUA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA E FINANCEIRA - RECURSO PROVIDO, EM TERMOS - DECISÃO CASSADA
. - Nos termos do artigo 99, § 1.º, do Código de Processo Civil, pode a gratuidade judiciária ser requerida, e concedida, em qualquer fase do processo, desde que demonstrada a impossibilidade da parte requerente de realizar o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família - Não basta simples requerimento de gratuidade judiciária, mesmo acompanhado de declaração de pobreza, para que o litigante a obtenha, podendo o julgador, mediante exame das condições do requerente e das circunstâncias do caso, deferi-la ou não - O direito à obtenção automática da gratuidade processual que decorria da Lei 1.060/50, mediante simples requerimento do interessado, não mais subsiste após a vigência da atual Carta Magna, que recepcionou, apenas em parte, o Diploma Legal em referência, na medida em que assegura, em seu art. 5º, inc. LXXIV, assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos -
A falta de comprovação da hipossuficiência econômica e financeira do pretendente à gratuidade não pode levar ao indeferimento, de plano, do benefício, devendo o juiz ensejar, à parte requerente, a oportunidade para demonstrar a alegada insuficiência de recursos
. (,,,).

(TJ-MG - AI: 10180140055286001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data de Publicação: 10/06/2019)” (Grifo nosso)

Diante do exposto
,
conheço do agravo de instrumento e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para cassar a decisão recorrida e determinar ao Juízo de origem que oportunize ao demandante a demonstração de sua hipossuficiência econômica, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 24 de junho de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/07/2024